Tribunal: TJES
Processo: 5002267-50.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO TERMINATIVA. INCABIMENTO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto pela defesa contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar, no qual se alegam ilicitude de prova por suposta invasão domiciliar sem fundadas razões, invalidade de consentimento para ingresso na residência, nulidade da prisão em flagrante por alegada violência policial e ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), pleiteando o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo regimental contra decisão do Relator que, em sede de habeas corpus, indefere pedido liminar em cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que aprecia pedido liminar em habeas corpus possui natureza interlocutória simples e caráter precário, limitando-se à análise do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem exame definitivo do mérito da impetração.

4. O indeferimento da liminar não configura decisão monocrática terminativa, pois não põe fim ao processo nem aprecia de forma exauriente as teses defensivas, que permanecem reservadas ao julgamento colegiado do mérito do writ.

5. A jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal estabelece que não cabe recurso contra decisão que defere ou indefere, fundamentadamente, pedido liminar em habeas corpus.

6. O Regimento Interno do STJ (art. 258) e precedentes do STF e do STJ afastam o cabimento de agravo regimental contra decisão singular que aprecia liminar em habeas corpus ou em recurso ordinário correspondente.

7. A utilização de recurso contra decisão interlocutória não terminativa revela inadequação da via eleita, impondo o não conhecimento do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe agravo regimental contra decisão do Relator que defere ou indefere, fundamentadamente, pedido liminar em habeas corpus.

2. O indeferimento de liminar em habeas corpus possui natureza interlocutória e não encerra julgamento definitivo do mérito da impetração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; RISTJ, arts. 258 e 159.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AGR 0002202-87.2019.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Segunda Câmara Criminal, j. 20.03.2019; STJ, AgRg no HC 443.739/SP, Sexta Turma, j. 18.09.2018; STJ, AgRg no RHC 94.764/GO, Quinta Turma, j. 10.04.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002267-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO BASTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO TERMINATIVA. INCABIMENTO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto pela defesa contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar, no qual se alegam ilicitude de prova por suposta invasão domiciliar sem fundadas razões, invalidade de consentimento para ingresso na residência, nulidade da prisão em flagrante por alegada violência policial e ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), pleiteando o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo regimental contra decisão do Relator que, em sede de habeas corpus, indefere pedido liminar em cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que aprecia pedido liminar em habeas corpus possui natureza interlocutória simples e caráter precário, limitando-se à análise do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem exame definitivo do mérito da impetração.

4. O indeferimento da liminar não configura decisão monocrática terminativa, pois não põe fim ao processo nem aprecia de forma exauriente as teses defensivas, que permanecem reservadas ao julgamento colegiado do mérito do writ.

5. A jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal estabelece que não cabe recurso contra decisão que defere ou indefere, fundamentadamente, pedido liminar em habeas corpus.

6. O Regimento Interno do STJ (art. 258) e precedentes do STF e do STJ afastam o cabimento de agravo regimental contra decisão singular que aprecia liminar em habeas corpus ou em recurso ordinário correspondente.

7. A utilização de recurso contra decisão interlocutória não terminativa revela inadequação da via eleita, impondo o não conhecimento do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe agravo regimental contra decisão do Relator que defere ou indefere, fundamentadamente, pedido liminar em habeas corpus.

2. O indeferimento de liminar em habeas corpus possui natureza interlocutória e não encerra julgamento definitivo do mérito da impetração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; RISTJ, arts. 258 e 159.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AGR 0002202-87.2019.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Segunda Câmara Criminal, j. 20.03.2019; STJ, AgRg no HC 443.739/SP, Sexta Turma, j. 18.09.2018; STJ, AgRg no RHC 94.764/GO, Quinta Turma, j. 10.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto pela defesa de
ROBERTO BASTOS,
contra a decisão de ID 18235961, que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (ID 18284462), o agravante sustenta a ilicitude da prova decorrente de suposta invasão de domicílio sem fundadas razões; a invalidade de suposto consentimento para ingresso na residência; a nulidade da prisão em flagrante por alegada violência policial; e a ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Requer, ao final, a reforma da decisão para conceder a liminar com o consequente relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões recursais (ID18339595), nas quais requer o desprovimento do recurso manejado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto pela defesa de
ROBERTO BASTOS,
contra a decisão de ID 18235961, que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (ID 18284462), o agravante sustenta a ilicitude da prova decorrente de suposta invasão de domicílio sem fundadas razões; a invalidade de suposto consentimento para ingresso na residência; a nulidade da prisão em flagrante por alegada violência policial; e a ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Requer, ao final, a reforma da decisão para conceder a liminar com o consequente relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões recursais (ID18339595), nas quais requer o desprovimento do recurso manejado.

Conforme se extrai dos autos, a insurgência volta-se contra decisão que, em sede de cognição sumária e perfunctória, indeferiu o pleito liminar.

Ocorre que, conforme pacífica orientação jurisprudencial das Cortes Superiores e deste Tribunal, não cabe agravo interno contra decisão de Relator que nega ou concede liminar em sede de Habeas Corpus.

Isso porque o provimento que aprecia a liminar possui natureza interlocutória simples, destinada apenas a verificar a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, não encerrando qualquer juízo definitivo sobre o mérito da impetração.

Ressalte-se que a decisão combatida
não se trata de decisão monocrática terminativa
, uma vez que não pôs termo ao processo nem decidiu o mérito do
writ
de forma definitiva.

O ato de indeferimento da liminar apenas remete a análise exauriente das teses defensivas (violação de domicílio, agressão policial e requisitos da prisão) para o momento oportuno do julgamento do mérito pela Câmara Criminal, após a devida instrução com informações da autoridade coatora e parecer ministerial.

Segundo a jurisprudência desta Corte, “
Não cabe recurso contra decisão que defere ou indefere, fundamentadamente, o pedido liminar em habeas corpus
” (TJ-ES - AGR: 00022028720198080000, Relator.: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 20/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2019)

Da mesma forma, segundo a jurisprudência consolidada do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE FUNDAMENTADAMENTE DEFERE OU INDEFERE O PLEITO LIMINAR.

1. O habeas corpus, em palavras breves, é o remédio que tem por escopo evitar ou cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

2. Como medida cautelar excepcional, a concessão da liminar em habeas corpus exige a comprovação de plano do periculum in mora e do fumus boni iuris.

3. Na decisão que convolou o flagrante em prisão preventiva, ficou claro que o Magistrado fundamentou a constrição na diversidade de drogas apreendidas (crack, cocaína e maconha) e na sua significativa quantidade, bem como na reincidência do agravante, não existindo nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser reparada.

4. Esta Corte é firme na compreensão de que não cabe recurso contra decisão que defere ou indefere, fundamentadamente, o pedido liminar em habeas corpus. Precedentes.

5. Agravo regimental não conhecido.

(
AgRg no HC 443.739/SP
, Rel. Ministro Nome, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO.

I - Incabível recurso de agravo regimental contra decisão de Relator ou de substituto legal, que indefere liminar em habeas corpus ou no seu recurso ordinário, nos termos do art. 258 do RISTJ. Precedentes do STF e do STJ.

II - Na hipótese, ficou consignado na decisão que foram aplicadas medidas protetivas em favor da vítima, indicativo de que os autos tramitam sob a égide da
Lei Maria da Penha
, conclusão que não foi afastada de plano pelo agravante, de modo que não se mostra configurada flagrante ilegalidade a determinar a concessão da medida urgente.

III - Nos termos do art. 159 do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo.

Agravo regimental não conhecido.

(
AgRg no RHC 94.764/GO
, Rel. Ministro Nome, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Portanto, diante do descabimento do recurso contra decisão que não põe termo ao processo, a via recursal eleita revela-se manifestamente inadequada.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo regimental.

Prevalecendo este entendimento, retornem conclusos os autos para voto de relatoria quanto ao mérito do habeas corpus.

É como voto.